Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003565-40.2021
EMBARGANTES: MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. E OUTRAS.
EMBARGADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.018, § 2o, DO CPC –INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
A juntada das informações de interposição do agravo não é uma faculdade da parte recorrente, mas sim, uma obrigação, caso os autos sejam físicos, como no caso concreto (TJMT. N.U 1005688-79.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019).
Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. E OUTRAS contra a decisão monocrática deste Relator que, ante a manifesta inadmissibilidade por violação ao disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC, não conheceu do recurso interposto (Id. 88258960).
Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que há prova nos autos acerca da juntada de cópia do recurso nos autos de origem.
Por fim, pedem o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão anterior e possibilitar o regular processamento do feito.
Manifestação da embargada, no Id. 89755464, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, em se tratando de recurso de agravo, apresentado na forma instrumental, restou bem consignado que recai sobre a parte agravante o ônus de seguir, estritamente, o disposto no artigo 1.018 e parágrafos do CPC, que fixa o prazo de 3 (três) dias, após a interposição do recurso, a obrigação do recorrente apresentar cópia integral da peça recursal ao Juízo de primeiro grau, assim como o comprovante da sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso.
Aliás, a redação do artigo 1.018 do CPC (art. 526 do CPC/73), é absolutamente clara ao estabelecer que:
“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
Como ônus, o não cumprimento da recomendação, constante no artigo 1.018 do CPC, dentro do prazo de três dias, resulta na inadmissibilidade do agravo e não pode este ser conhecido pelo Tribunal, uma vez suscitada e provada tal alegação nos autos.
No presente caso, o juízo de origem, em informações prestadas em id. 79310481, relatou o descumprimento do mencionado artigo pelas Agravantes, o que acarreta a inadmissibilidade do presente recurso, uma vez que o disposto no artigo 1.018, §2o do CPC, quando os autos forem físicos, se trata de uma obrigatoriedade e não uma faculdade da parte Recorrente.
Assim, resta configurada a violação ao artigo 1.018, §2o do CPC, em razão da ausência de juntada de cópia do presente recurso nos autos de origem, que ainda tramitam fisicamente, inviabilizando o processamento deste.
Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Advirto, por oportuno, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR